Tribunal: TJSP
Processo: 1003130-80.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Elementos dos autos incapazes de chancelar a alegação autoral, revelando a existência de violação da boa-fé objetiva por parte da segurada. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.